Tribunal: TJDFT
Processo: 0022573-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0022573-19.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO MATIAS DE SOUSA, CASA DO CELULAR COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, KATIA APARECIDA SADI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ CLÁUDIO MATIAS DE SOUSA contra a sentença da 1a Vara de Execução Fiscal que, na ação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor de CASA DO CELULAR COMÉRCIO LTDA e KATIA APARECIDA SADI, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente dos créditos constantes das CDAs e extinguiu o feito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (ID 37856165). Considerando o princípio da causalidade, condenou os executados ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Em suas razões (ID 37856170), sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo à sua subsistência. Aduz serem devidos honorários sucumbenciais no caso de acolhimento total ou parcial da exceção de pré-executividade apresentada em desfavor da Fazenda Pública. Alega, ainda, equívoco na condenação ao pagamento das custas processuais. Requer, ao final, a reforma da sentença, a fim de condenar o ente distrital ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, no patamar de 20% do valor da causa. Não obstante possível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) –, a análise do pedido reclama maiores esclarecimentos no caso concreto, tendo em vista a inexistência de qualquer indício acerca da situação econômica do recorrente, o qual informa ser servidor público, presumindo-se que aufere renda acima da média brasileira. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos os documentos que entender aptos à comprovação da alegada hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator